Tribunal: TJDFT
Processo: 0713403-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração que aviara, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva manejado em seu desfavor pelos agravados – Isabel Maria Aquino Queiroz e Raimundo Cezar Britto Aragão, rejeitando a impugnação que aviara, fixara honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito e determinara a expedição de precatório em favor do advogado dos agravados em relação aos honorários advocatícios arbitrados na decisão que admitira o processamento do pedido de cumprimento de sentença e na decisão que resolvera a impugnação. Segundo o provimento guerreado, os honorários advocatícios arbitrados na decisão que admitira o processamento do pedido de cumprimento de sentença têm como fundamento a Súmula no 345 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas. Pontuara, outrossim, que os honorários advocatícios fixados na decisão que rejeitara a impugnação são lastreados no artigo 85, §3o do Código de Processo Civil. Não se conformando, objetiva o agravante o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada e, alfim, seja provido para que a verba honorária, relativa ao cumprimento de sentença, seja fixada, uma única vez, em 10% (dez por cento) sobre do débito exequendo. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que os agravados aviaram em seu desfavor cumprimento individual de sentença coletiva originária da ação no 2012.01.1.135868-9, manejada pelo Sindicato dos Atendentes de Reintegração Social do Distrito Federal – Sind-Arts em face do ente público, almejando forrarem-se com o crédito que individualizaram. Sustentara que o juízo do cumprimento de sentença, na decisão que admitira o processamento do pedido de execução, fixara honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em observância os termos da Súmula no 345 do Superior Tribunal de Justiça. Assinalara que, posteriormente, ao rejeitar a impugnação que formulara, o juízo do cumprimento de sentença homologara os cálculos confeccionados pela contadoria judicial, que já incluíam os honorários advocatícios inicialmente arbitrados, e, demais disso, debitara-lhe o pagamento de novos honorários advocatícios no importe correspondente a 10% do valor atualizado do crédito exequendo. Apontara que, considerando o valor da dívida exequenda, o valor dos honorários advocatícios fixados pelo juízo do cumprimento de sentença corresponde a 21,35% do proveito econômico auferido pelos agravados, o que não afigura-se possível. Salientara que, diante do alto grau de cognição nos cumprimentos individuais de sentença coletiva, o Superior Tribunal de Justiça editara a Súmula no 345, pontuando que são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas. Destacara que, com a vigência do novo estatuto processual, a Corte Superior de Justiça, em julgamento de recurso especial sob a fórmula dos recursos repetitivos, firmara nova tese – Tema 973 – no sentido de que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio. Defenderam que, nesse contexto, conquanto sejam devidos honorários advocatícios em favor do patrono dos agravados, essa verba deve ser arbitrada uma única vez e independente de impugnação por parte do executado. Asseverara que afigura-se incabível a condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios em duplicidade, sob pena de se incorrer em bis in idem. Pontuara que, sob essa ótica, restando arbitrado honorários na decisão que admitira o processamento do pedido de cumprimento de sentença, não poderia ter sido fixado novos honorários pela decisão que rejeitara a impugnação. Registrara que, ainda que possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios tanto na decisão que admitir o processamento do pedido de cumprimento de sentença quanto na decisão que rejeitar a impugnação, na hipótese, essa circunstância ressoa incabível, em observância à regra albergada no artigo 523, §1o do Código de Processo Civil, no sentido de que não ocorrendo o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também de honorários advocatícios de dez por cento. Realçara que, nesse contexto, na fase de cumprimento de sentença, os honorários são fixados em percentual de 10% (dez por cento), carecendo de lastro legal os honorários advocatícios que lhe fora arbitrados em 21,35% do proveito econômico auferido pelos agravados. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração que aviara, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva manejado em seu desfavor pelos agravados – Isabel Maria Aquino Queiroz e Raimundo Cezar Britto Aragão, rejeitando a impugnação que aviara, fixara honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito e determinara a expedição de precatório em favor do advogado dos agravados em relação aos honorários advocatícios arbitrados na decisão que admitira o processamento do pedido de cumprimento de sentença e na decisão que resolvera a impugnação. Segundo o provimento guerreado, os honorários advocatícios arbitrados na decisão que admitira o processamento do pedido de cumprimento de sentença têm como fundamento a Súmula no 345 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas. Pontuara, outrossim, que os honorários advocatícios fixados na decisão que rejeitara a impugnação são lastreados no artigo 85, §3o do Código de Processo Civil. Não se conformando, objetiva o agravante o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada e, alfim, seja provido para que a verba honorária, relativa ao cumprimento de sentença, seja fixada, uma única vez, em 10% (dez por cento) sobre do débito exequendo. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, rejeitando a impugnação manejada pelo agravante, fixara honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito e determinara a expedição de precatório em favor do advogado dos agravados em relação aos honorários advocatícios arbitrados na decisão que admitira o processamento do pedido de cumprimento de sentença e na decisão que resolvera a impugnação. Inconformado, almeja o agravante, mediante o reconhecimento de que no cumprimento individual de sentença coletiva os honorários advocatícios são arbitrados uma única vez, a modulação dos honorários advocatícios que lhe fora debitados em 10% (dez por cento) sobre do débito exequendo. Emoldurado o inconformismo com a matéria que fora originariamente resolvida e devolvida a reexame, seu desenlace não reclama fundamentação mais alentada, notadamente porque o entendimento acerca da matéria está há muito consolidado. Inicialmente deve ser registrado que, de conformidade com o disposto no artigo 85, §1o, do estatuto processual vigente, são devidos os honorários advocatícios no cumprimento de sentença, afigurando-se irrelevante que a parte executada interponha impugnação, como se infere do abaixo reproduzido, in verbis: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários advocatícios ao advogado do vencedor. §1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.” Outrossim, no concernente ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, o §7o do dispositivo legal individualizado preceitua serem incabíveis honorários advocatícios no cumprimento de sentença aviado em desfavor do ente público, salvo quando for formulada impugnação, como se infere do abaixo reproduzido, in verbis: “Art. 85. (...) §7o Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.” Constata-se, pois, que, no cumprimento de sentença manejado contra a Fazenda Pública, somente afigura-se cabível o arbitramento de honorários advocatícios, caso seja aviada impugnação. Deve ser destacado que o dispositivo legal trasladado diz respeito, precipuamente, ao cumprimento de sentença individual, não sobejando possível a ilação de que destina-se a regular a verba honorária no cumprimento individual de sentença coletiva, como ocorre na espécie. É que a interpretação lógica e sistemática a ser conferida ao artigo 85, §7o, CPC, é que aludida regra alcança apenas os casos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública no qual a relação jurídica processual já exista, desde a fase cognitiva. Isso porque, o cumprimento de sentença tratado no estatuto processual civil diz respeito ao mesmo processo cognitivo, constituindo mera fase executiva. Sobreleva pontuar que, no cumprimento de sentença aparelhado por título judicial proferido em ação coletiva ajuizada por sindicato ou entidade de classe promovida contra a Fazenda Pública, o título judicial é genérico, desprovido de certeza e liquidez, de modo que o direito assegurado ao exequente deve ser dimensionado no curso da própria fase executiva, ficando patente a diferença da aludida demanda com o cumprimento de sentença individual. Destaca-se que, no cumprimento individual de sentença coletiva, o exequente não participara da ação cognitiva e o título judicial executivo não individualiza o titular do direito, tampouco especifica o valor do crédito assegurado, transferindo-se para a fase de cumprimento de sentença a aferição acerca do quantum executado. Infere-se, então, que, no cumprimento individual de sentença coletiva, a cognição é exauriente, pois volvida à apuração do quantum debeatur. Esse é o entendimento há muito estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE NATUREZA COLETIVA. EXECUÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEI No 9.494/97, ART. 1o-D. INAPLICABILIDADE. I - A execução destinada à satisfação do direito reconhecido em sentença condenatória genérica, proferida em ação ordinária de natureza meramente coletiva, não é uma ação de execução comum. É ação de elevada carga cognitiva, pois nela se promove, além da individualização e liquidação do valor devido, também juízo sobre a titularidade do exequente em relação ao direito material. (...) III - Embargos de divergência desprovidos.” (EREsp 720.839/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/02/2006, DJ 02/10/2006, p. 226) “AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE EMBARGOS. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.180-35, DE 24/08/01. (...) 4. A ação individual destinada à satisfação do direito reconhecido em sentença condenatória genérica, proferida em ação civil coletiva, não é uma ação de execução comum. É ação de elevada carga cognitiva, pois nela se promove, além da individualização e liquidação do valor devido, também juízo sobre a titularidade do exeqüente em relação ao direito material. A regra do art. 1o-D da Lei no 9.494/97 destina-se às execuções típicas do Código de Processo Civil, não se aplicando à peculiar execução da sentença proferida em ação civil coletiva. (AgResp 489.348, Rel. Min. Teori Zavascki) 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgRg no REsp 464.298/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/10/2003, DJ 28/10/2003, p. 194) “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SENTENÇAS PROFERIDAS EM SEDE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO DE CLASSE. NÃO INCIDÊNCIA DA MP N.o 2.180-35/2001. 1. É pacífico, na doutrina e na jurisprudência, em face da regra contida no art. 95 do CDC, que, nos casos de procedência das ações coletivas de tutela de interesses individuais homogêneos, a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados. 2. A execução de sentença genérica de procedência, proferida em sede de ação coletiva lato sensu ação civil pública ou ação coletiva ordinária, demanda uma cognição exauriente e contraditório amplo sobre a existência do direito reconhecido na ação coletiva, a titularidade do credor, a individualização e o montante do débito Precedentes. 3. A execução da tutela coletiva, ajuizada por Sindicato, na defesa dos interesses dos membros da categoria que representa, não difere da execução de sentença proferida em sede de ação civil pública, quando esteja sendo tutelado direito individual homogêneo, uma vez que as peculiaridades desta execução não estão vinculadas à via processual utilizada, mas sim à natureza individual homogênea do direito tutelado. (...) 5. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no REsp 658.155/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2005, DJ 10/10/2005, p. 417) Nesse contexto, sobeja inexorável a ilação de que o cumprimento individual da sentença coletiva pressupõe cognição exauriente, sob os postulados da ampla defesa e do contraditório. Com efeito, considerando que o exequente, no cumprimento individual de sentença coletiva, não participara da ação de conhecimento, precisará contratar advogado e iniciar nova relação processual autônoma em relação à ação coletiva. Assim é que a regra albergada no artigo 85, §7o, do estatuto processual vigente não se aplica ao cumprimento individual de sentença coletiva, pois cuidara especificamente do cumprimento de sentença individual. Estabelecida essa premissa, sobeja aferir se afigura cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, no ambiente de cumprimento individual de sentença coletiva, ao ser resolvida a impugnação que deduzira e fora rejeitada. Quanto ao tópico, sobeja inexorável que, diante da cognição exauriente que encerra o cumprimento individual de sentença coletiva, afigura-se cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que não impugnados. A par da logicidade dessa ilação, por emergir da interpretação sistemática da legislação processual, esse entendimento fora estratificado pela Corte Superior no julgamento do REsp 1.648.498/RS, realizado sob o formato do recurso repetitivo, conforme se afere da tese firmada por ocasião do julgamento, verbis: “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. MUDANÇA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 345 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal entendeu que a controvérsia relativa à condenação em honorários advocatícios na execução não embargada é de natureza infraconstitucional. 2. Sob a égide do CPC/1973, esta Corte de Justiça pacificou a orientação de que são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas (Súmula 345), afastando, portanto, a aplicação do art. 1o-D da Lei n. 9.494/1997. 3. A exegese do art. 85, § 7o, do CPC/2015, se feita sem se ponderar o contexto que ensejou a instauração do procedimento de cumprimento de sentença, gerará as mesmas distorções então ocasionadas pela interpretação literal do art. 1o-D da Lei n. 9.494/1997 e que somente vieram a ser corrigidas com a edição da Súmula 345 do STJ. 4. A interpretação que deve ser dada ao referido dispositivo é a de que, nos casos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública em que a relação jurídica existente entre as partes esteja concluída desde a ação ordinária, não caberá a condenação em honorários advocatícios se não houver a apresentação de impugnação, uma vez que o cumprimento de sentença é decorrência lógica do mesmo processo cognitivo. 5. O procedimento de cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que ajuizado em litisconsórcio, quando almeja a satisfação de direito reconhecido em sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva, não pode receber o mesmo tratamento pertinente a um procedimento de cumprimento comum, uma vez que traz consigo a discussão de nova relação jurídica, e a existência e a liquidez do direito dela decorrente serão objeto de juízo de valor a ser proferido como pressuposto para a satisfação do direito vindicado. 6. Hipótese em que o procedimento de cumprimento de sentença pressupõe cognição exauriente - a despeito do nome a ele dado, que induz à indevida compreensão de se estar diante de mera fase de execução -, sendo indispensável a contratação de advogado, uma vez que é necessária a identificação da titularidade do exequente em relação ao direito pleiteado, promovendo-se a liquidação do valor a ser pago e a individualização do crédito, o que torna induvidoso o conteúdo cognitivo dessa execução específica. 7. Não houve mudança no ordenamento jurídico, uma vez que o art. 85, § 7o, do CPC/2015 reproduz basicamente o teor normativo contido no art. 1o-D da Lei n. 9.494/1997, em relação ao qual o entendimento desta Corte, já consagrado, é no sentido de afastar a aplicação do aludido comando nas execuções individuais, ainda que promovidas em litisconsórcio, do julgado proferido em sede de ação coletiva lato sensu, ação civil pública ou ação de classe. 8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese: ‘O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio.’ 9. Recurso especial desprovido, com majoração da verba honorária.” (REsp 1648498/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/06/2018, DJe 27/06/2018). Diante do assentado em aludido enunciado e no paradigma individualizado, que, ressalte-se, emergiram da corte encarregada de ditar a derradeira palavra na exegese do direito federal infraconstitucional e velar pela uniformidade da sua aplicação, resta patenteado que já não remanesce nenhuma dúvida acerca do cabimento, legalidade e legitimidade da condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios no cumprimento individual de sentença coletiva, independentemente do aviamento de impugnação. Com efeito, afigurando-se necessária a contratação de advogado pela parte exequente para que haja a liquidação do valor executado, a atividade laboriosa do causídico deve ser remunerada via honorários advocatícios, permanecendo válido o enunciado da Súmula n. 345 do Superior Tribunal de Justiça, que não fora revogado pelo estatuto processual vigente, nos seguintes termos: “Súmula 345. São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas.” Fica patente, pois, que, deflagrado o cumprimento individual de sentença coletiva em desfavor da Fazenda Pública, afiguram-se devidos honorários advocatícios, independentemente de ser aviada impugnação. Nesse sentido, confira-se os precedentes da Corte Superior de Justiça, abaixo reproduzidos, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SÚMULA 345/STJ. 1. Inexiste violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido fundamenta claramente seu posicionamento, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada. 2. São devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrentes de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio. Incidência da Súmula 345/STJ. 3. Orientação firmada pela Corte Especial no julgamento do REsp 1.648.498/RS (DJe 27/6/2018), realizado conforme a sistemática recursos repetitivos. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1665343/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 21/02/2019) “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA LATO SENSU. PROPOSIÇÃO POR SINDICATO OU ASSOCIAÇÃO DE CLASSE QUE INGRESSOU COM A AÇÃO COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 345 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, a teor do disposto no art. 1.022 do CPC/2015. 2. Todas as questões necessárias à solução da controvérsia foram apreciadas no acórdão recorrido, fundamentadamente e por completo, não tendo a motivação exposta no presente recurso evidenciado nenhum dos vícios acima mencionados. 3. O fato de sindicato ou associação de classe promover o cumprimento de sentença genérica proferida em ação coletiva por ele/ela ajuizada, ainda que não impugnada tal demanda pela Fazenda Pública, não tem o condão de alterar o entendimento firmado no aresto embargado - no sentido de que o art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do posicionamento consolidado na Súmula 345 do STJ -, uma vez que as particularidades desse procedimento (de cumprimento de sentença) permanecem inalteradas, havendo a necessidade de se promover a liquidação do valor a ser pago e a individualização do crédito, inclusive com a demonstração da titularidade do direito do exequente, o que demonstra ser induvidoso o conteúdo cognitivo dessa fase. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no REsp 1650588/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 26/02/2019) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. SÚM. N. 345/STJ. RESP. N. 1.648.238/RS, TEMA REPETITIVO: 973. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. ‘O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsócio.’ (REsp 1648238/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/06/2018, DJe 27/06/2018). 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1279025/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 24/10/2018) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SÚMULA 345/STJ. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ, EM CASOS IDÊNTICOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que conheceu do Agravo - interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015, que inadmitira o Recurso Especial -, para negar provimento ao apelo nobre, que se insurgia contra acórdão publicado sob a égide do CPC/73. II. Na origem, trata-se Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em execução individual de sentença de ação coletiva não embargada, fixou honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública. III. Em casos idênticos, esta Corte já se posicionou no sentido de que o acórdão recorrido está em harmonia com a compreensão firmada pelo STJ, no sentido de que, de acordo com o enunciado da Súmula 345/STJ, ‘são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas’ (STJ, AgInt no AREsp 919.265/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/02/2017). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.685.604/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/10/2017; REsp 1.694.267/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/10/2017; AREsp 1.236.023/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe de 07/05/2018; AREsp 1.094.350/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 02/05/2018; AREsp 1.140.023/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 24/04/2018. IV. Recentemente, na sessão de 20/06/2018, a Corte Especial do STJ, no julgamento de Recurso Especial repetitivo 1.648.238/RS, firmou a tese de que ‘o art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsócio’ (STJ, REsp 1.648.238/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, CORTE ESPECIAL, DJe de 27/06/2018). V. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1181936/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 27/08/2018) Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento perfilhado em uníssono por esta egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. 1. Em conformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça à ocasião do julgamento do REsp no 1.648.238/RS, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrentes de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio. 2. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1177649, 07220273720188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/06/2019, Publicado no DJE: 19/06/2019 “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. POSSIBILIDADE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 973. SÚMULA 345 DO STJ. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que teve por incabível a fixação de honorários sucumbenciais relativos à fase de cumprimento de sentença, não impugnada pelo ente público, com fundamento no art. 85, §7o, do CPC. 2. ‘O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio.’ (REsp 1648238/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/06/2018, DJe 27/06/2018). Tema Repetitivo 973. 3. Tratando-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, oriundo de ação coletiva, são devidos honorários advocatícios, ainda que não tenha havido impugnação. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1170294, 07013739220198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/05/2019, Publicado no DJE: 20/05/2019 “IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PRELIMINAR. COISA JULGADA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. MÉRITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Não há falar em coisa julgada, pois a ilegitimidade da parte e a prescrição são matéria que podem ser alegadas pela Fazenda Pública no cumprimento de sentença (ou execução de obrigação de pagar quantia certa), conforme artigo 535, incisos II e VI, do vigente Código de Processo Civil. 2. (...) 8. Tratando-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, impugnado, incidem honorários advocatícios, a serem arbitrados nos moldes do artigo 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil. 9.Preliminares rejeitadas. Prejudicial de mérito afastada. Impugnação ao cumprimento de sentença julgada improcedente.” (Acórdão no 1083733, 20170020178399EXE, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 13/03/2018, Publicado no DJE: 22/03/2018. Pág.: 108/110) Consignadas essas observações e aferido ser cabível o arbitramento de verba honorária no cumprimento individual de sentença coletiva, infere-se dos autos da execução manejada em desfavor do agravante que fora arbitrada verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, no momento em que fora deflagrado o cumprimento de sentença[1], oportunidade em que se intimara o ente público para, querendo, apresentar impugnação. Extrai-se do cumprimento de sentença, outrossim, que o Distrito Federal, no prazo legal, aviara impugnação[2] sustentando, em suma, (i) prescrição da pretensão executiva; (ii) nulidade da execução, diante da não comprovação do indeferimento administrativo do pagamento dos abanos; e, outrossim, (iii) excesso de execução, em virtude da utilização de base de cálculo equivocada. O juízo do cumprimento de sentença, então, determinara a remessa dos autos à contadoria judicial e, após a elaboração da planilha do crédito executado, proferira decisão, que, integrada pela decisão que apreciara os embargos de declaração manejados pelo agravante, rejeitara a impugnação. Diante da rejeição da impugnação, foram fixados novos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito executado, como se infere do abaixo reproduzido[3]: “Em face das considerações alinhadas REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, todavia fixo o seu valor em R$ 13.317,57 (treze mil, trezentos e dezessete reais e cinquenta e sete centavos), conforme cálculos de ID 80861247, pg. 224. Condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito. Após o trânsito em julgado desta decisão expeçam-se precatório do valor principal, com reserva de 8% (oito por cento) relativa aos honorários contratuais em favor de RAIMUNDO CEZAR BRITTO ARAGÃO, e 2% (dois por cento) relativa aos honorários contratuais em favor do Sindicato dos Servidores da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal – SINDSSE/DF (ID 82070888, página 233), e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de RAIMUNDO CEZAR BRITTO ARAGÃO, em relação aos honorários advocatícios fixados nesta decisão e na decisão de ID 69979829, página 119.” Conforme se infere das razões recursais, o agravante se insurge contra os derradeiros honorários advocatícios que lhe foram imputados, pois, segundo defendera, aludida verba deve ser arbitrada uma única vez, nos cumprimentos individuais de sentença coletiva aviados em desfavor da Fazenda Pública. Sob a realidade do havido, as alegações que formulara afiguram-se providas de lastro legal. Consoante pontuado, ao ser admitida a fase executiva, foram fixados honorários advocatícios equivalentes a 10% (dez por cento) do valor da causa. A seu turno, ao ser resolvida a impugnação aduzida pelo ente público, houvera a fixação de nova verba. Ocorre, contudo, que não subsiste lastro para a fixação de honorários advocatícios em favor do exequente em razão da resolução da impugnação, ainda que rejeitada, porquanto a verba anteriormente fixada deve ser simplesmente reprisada, mantida a verba cominada ao ser resolvida a impugnação deduzida pelo ente público. E isso porque, a par de ser devida verba honorária para a fase executiva, o acolhimento total ou parcial da impugnação deduzida pelo executado não a infirma, salvo se extinta a execução, ensejando que ao exequente sejam imputados honorários cuja base de cálculo é o excesso reconhecido, conforme o caso. Contudo, a despeito de rejeitada a impugnação, não é viável que o executado seja sujeitada a nova verba honorária, quando já fixada ao ser deflagrado o executivo. Destarte, o agravo reveste-se de sustentação, pois a verba honorária devida aos patronos dos exequentes deve ser fixada com base no valor do débito exequendo, mas uma única vez. Frise-se novamente, conquanto dispensável, que acolhimento parcial ou rejeição da impugnação não legitima a fixação de nova verba honorária em favor do exequente, mas somente em seu desfavor, dependendo do desate do incidente. Deve ser registrado, ademais, que o estatuto processual vigente não fixara os parâmetros para fixação de honorários advocatícios para a fase de cumprimento individual de sentença coletiva. Com efeito, não se afigura possível a aplicação por analogia do disposto no artigo 523, §1o, do estatuto processual vigente[4], pois trata de cumprimento de sentença individual de quantia certa ou já fixada em liquidação, o que não se coaduna à espécie, conforme fundamentação desenvolvida. À míngua de previsão legal específica, conquanto o artigo 85 trate dos critérios de fixação da verba honorária pela sentença que resolve a fase cognitiva, os parâmetros de fixação dos honorários advocatícios devem observar a regra albergada nos §§ 3o e 4o, do CPC, que trata da questão nas causas em que a Fazenda Pública for parte, como se infere do abaixo reproduzido: “Art. 85. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. § 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o: I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença; II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado; III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa; IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.” Deflui do aduzido, então, que, os honorários advocatícios devidos aos patronos dos agravados pelo manejo e patrocínio do ajuizamento do cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva devem ser fixados em 10% (dez por cento) do valor efetivamente devido, que fora aferido após a homologação desse importe pelo juízo da execução, pois encerra o proveito econômico almejado. Alinhados esses argumentos e afigurando-se desnecessária a agregação de qualquer outro fundamento ao alinhavado, afigura-se impassível a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da ilustrada decisão agravada na parte em que fixara nova verba honorária em desfavor do agravante e determinara a expedição de requisitórios de pagamento. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, responderem ao agravo no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 69979829 - Pág. 1 (fl. 119) – ação principal. [2] - ID Num. 73370795 - Pág. 1/21 (fls.122/142) – ação principal. [3] - ID Num. 83310814 - Pág. 2 (fl. 238) – ação principal. [4] - CPC. Art. 523. “No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado de 10% (dez por cento).”